Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706840-61.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas a parte Apelante (INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI), em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de suspensão do processo suscitada pela parte Apelada em contrarrazões de id. 24897922. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora